Tribunal: TJMT
Processo: 1014625-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014625-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. D. O. B. - CPF: 092.528.481-50 (AGRAVADO), JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (AGRAVADO), JULIANE DE OLIVEIRA QUEIROZ BARROS - CPF: 739.899.672-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO -

VÍCIO VERIFICADO
– PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E REDUÇÃO DA MULTA EM MOMENTYO POSTERIOR -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
A multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado, ser revista e sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

interposto por
BRADESCO SAÚDE S
.
A,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto em face de
LEONARDO DE OLIVEIRA BARROS, representado por JULIANE
D
E OLIVEIRA QUEIROZ BARROS
, mantendo inalterada a decisão de origem que
deferiu o pedido de tutela de urgência e
determinou que a agravante autorize e custeie diretamente os tratamentos multidisciplinares prescritos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento
.

Para tanto, o embargante aduz que o Acórdão incorreu em omissão,
uma vez que
a

não
houve

apreciação do
pedido formulado em seu agravo de instrumento
,
de
fixação de limites para a multa em caso de descumprimento da liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, assiste razão
ao
embargante quanto à omissão apontada, no tocante
ao pedido de fixação de limites
à
incidência da multa em caso de descumprimento da liminar.

Passando à análise do recurso,
denota-se que, embora omisso, não há na espécie, a possiblidade de limitação da incidência da multa cominatória, ao menos no atual estágio da lide, em que a tutela de urgência busca resguardar o direito à saúde da parte embargada,
d
o que não se cogita da faculdade de descumprimento da reprimenda, pela parte obrigada.

Por
outros termos, a

multa cominatória, que tem por objetivo constranger o
devedor ao
cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o
quantum
contabilizado
,

ser revista e sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COERCITIVA - BAIXA DO GRAVAME - ASTREINTES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A multa diária, também chamada de "astreintes" configura-se como a pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial.

- Fixadas em valor razoável, não há o que se falar em limitação e/ou redução do valor das astreintes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.008605-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 24/05/2024)

Em conclusão
, deve ser sanado o vício do Acórdão, que restou omisso em relação
ao pedido de limitação da incidência das
astreintes
em caso de descumprimento,
o qu
al
, contudo, deve ser rejeitad
o
,
uma vez que o
caso em questão não
comporta
limitação
prévia
e apenas
poderá ser revist
o
em momento posterior
, isso, ainda, apenas se importar no enriquecimento sem causa da parte demandante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024